Tribunal: STF
Processo: Rcl 76222
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Benedicto Crispim de Alcantara contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do agravo de instrumento 0005471-21.2025.8.19.0000 por afirmado descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado no Tema 1.120 de RG.



    Em síntese, alega o autor:



    Na sessão ordinária do dia 01/01/2025, após a posse dos vereadores eleitos, foi identificado que havia 2 (duas) chapas inscritas para as eleições da mesa diretora, a “Chapa 1” (primeiramente registrada), a qual o Reclamante compunha, e a “Chapa 2” (registrada posteriormente).



    Com isso, nos termos do artigo 15, §1º, do Regimento Interno, o registro da “Chapa 2” foi indeferido, ao ser identificado que o vereador VAGNO MARTINS DA CRUZ se fez inscrever na “Chapa 1” e, após, sem renunciar expressamente sua primeira inscrição, se fez inscrever também na “Chapa 2”.



    Em virtude do indeferimento do registro da “Chapa 2”, restou apta a participar da eleição da mesa diretora apenas a “Chapa 1”, a qual foi declarada vitoriosa por aclamação, já que era a única concorrente, valendo notar que o Reclamante a compunha.



    Insatisfeitos, os beneficiários da decisão reclamada, Autores do processo na origem, ajuizaram a ação ordinária nº 0800039-59.2025.8.19.0041, alegando que teria ocorrido violação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraty na sessão legislativa em que ocorreu a eleição para os membros da mesa diretora em 01/01/2025, na medida em que: (a) a condução da sessão deveria ter ocorrido pelo vereador mais votado (Erick Porto) e não pelo mais idoso (ora Reclamante); (b) houve irregularidade no indeferimento de registro da “Chapa 2”; (c) o procedimento da eleição foi incorreto, pois não teria havido a votação nominal da “Chapa 1”, que foi declarada vencedora por ser a única concorrente.



    [...]



    De forma surpreendente e em violação à pacífica jurisprudência desse Pretório Excelso (Tema 1.120), foi exarada decisão monocrática concessiva da tutela antecipada recursal (ora reclamada), sem que fosse aberto o contraditório prévio aos interessados, com os seguintes fundamentos:



    [...]



    Com o devido respeito, a Decisão Monocrática reclamada viola de forma frontal e inegável o estabelecido pelo STF no Tema 1.120, in verbis: “Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. (RE 1297884, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-155 DIVULG 03- 08-2021 PUBLIC 04-08-2021).” (doc. 1, pp. 2-5)



    Ao final, requer:



    4) Seja, ao final, julgada procedente esta reclamação, com a anulação, cassação ou reforma da DECISÃO MONOCRÁTICA reclamada, da lavra do Exmo. Desembargador Rogerio de Oliveira Souza, da 03ª (Terceira) Câmara de Direito Público do TJRJ, proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0005471-21.2025.8.19.0000 (autos da primeira instância nº 0800039-59.2025.8.19.0041), por infringência ao artigo 2º, na forma do Tema 1.120, do STF, determinando-se a prolação de nova decisão com observância da tese fixada referido Tema (artigo 992, primeira parte, do CPC); OU que, desde logo, Vossas Excelências decidam pelo indeferimento da tutela no do agravo de instrumento nº 0005471-21.2025.8.19.0000 (autos da primeira instância nº 0800039- 59.2025.8.19.0041) (artigo 992, segunda parte, do CPC), confirmando-se a liminar, se deferida. (doc. 1, p. 16)



    A medida liminar foi deferida (doc. 12).



    Os beneficiários da decisão reclamada juntaram contestação (doc. 23).



    Vereadores da Câmara Municipal de Paraty manifestaram-se nos autos (doc. 39).



    As informações foram apresentadas (doc. 44).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação, com a seguinte ementa:



    Constitucional. Eleitoral. Alegação de contrariedade à tese vinculante fixada no Tema 1.120 da Repercussão Geral. Decisão liminar. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Determinação judicial para realização de nova eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Paraty/RJ, fundamentada na constatação da ilegalidade do ato administrativo que nomeou a Mesa sem votação regular, gerando efeitos externos e contrariando o princípio democrático. Inexistência de questão interna corporis. Ato administrativo passível de controle jurisdicional. Ausência de aderência estrita ao Tema 1.120-RG. – Requer-se o não provimento da reclamação. (doc. 49, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Em regra, não é cabível a propositura de reclamação constitucional fundada em afirmado descumprimento de precedente fixado em Tema de Repercussão Geral.



    Todavia, em casos como o presente, o Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado esse óbice formal, em razão da urgência e da relevância da matéria. 



    Nessa linha:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE CACOAL/RO. BIÊNIO 2023-2024. DECISÃO RECORRIDA QUE SE LIMITA AO EXAME DA ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1.297.884-RG/DF; TEMA RG Nº 1.120. INOBSERVÂNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATOS INTERNA CORPORIS. 1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental. 2. De acordo com precedente desta Segunda Turma, “ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado” (Rcl nº 57.526-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/05/2023, p. 19/05/2023). 3. A alegação de que a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cacoal/RO, ocorrida em dezembro de 2022, conteria outras irregularidades, além da que foi reconhecida pelo Juízo reclamado, não comporta conhecimento no estreito âmbito da reclamação. 4. Consoante tese fixada pela Suprema Corte sob o regime da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.120), “em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. 5. A decisão do presidente da Câmara Municipal de Cacoal/RO que, monocraticamente, indeferiu pedido de impugnação de candidatura à presidência, arrimada em interpretação razoável e não teratológica do Regimento Interno, constitui matéria interna corporis, insuscetível de ser sindicada pelo Poder Judiciário. Aplicação do Tema RG nº 1.120. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58739 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/12/2023)



    Nesse contexto, em razão da excepcionalidade do caso concreto, passo ao exame do mérito.



    O reclamante alega descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 1.120, com a seguinte redação:



    Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.



    A decisão reclamada está assim fundamentada:



    Incumbe ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade dos atos administrativos a fim de que seja respeitado o rito procedimental aplicável, no caso, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraty. 



    De acordo com o alegado e demonstrado pelos agravantes, dentro do prazo previsto no Regimento Interno, o vereador Vagno Martins da Cruz requereu a sua inscrição na chapa Diálogo e Ação, tendo solicitado que fosse desconsiderado qualquer outro documento contendo a sua assinatura. 



    A manifestação pode ser entendida como renúncia à disputa da eleição pela Chapa 1.



    Assim, tendo sido expresso o interesse do vereador Vagno Martins da Cruz em concorrer pela Chapa 2 (“Chapa Diálogo e Ação”), o presidente interino não poderia ter considerado que havia a inscrição em duas chapas e indeferido a inscrição da Chapa 2, em desacordo com o previsto no Regimento Interno. 



    Por outro lado, ainda que estivesse correta a decisão de indeferimento da inscrição da Chapa 2, não caberia a imediata eleição da Chapa 1, porquanto, nos termos do Regimento interno, para se sagrar vencedora a chapa deveria receber a maioria simples dos votos dos vereadores presentes conforme previsão do art. 13 do Regimento Interno.



     Tal não ocorreu, pois houve não houve eleição da Mesa Diretora, mas uma declaração de vitória da Chapa 1 sem que fossem colhidos os votos dos vereadores, conforme sessão divulgada pela Câmara em seu canal do Youtube que foi assistida por este Relator. (doc. 6, pp. 1-2 - grifei)



    Em reanálise dos autos, observo que a decisão reclamada não está fundamentada em mera interpretação de normas do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraty, sobre a eleição de membros de sua mesa diretora. 



    Na verdade, a autoridade reclamada apenas determinou que a eleição fosse realizada. Isso porque, conforme consta na base empírica da decisão reclamada, a mesa diretora teria sido nomeada, sem que a eleição tivesse sequer ocorrido.



    Nesse ponto, transcrevo trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    [...], o que está excluído da apreciação pelo Poder Judiciário não é o regimento em si, mas sim as questões interna corporis, ou seja, as matérias que dizem respeito exclusivamente à organização interna do Poder Legislativo, sem impacto externo ou contrariedade a princípios constitucionais.



    [...]



    Portanto, o que se discute é a validade de um ato administrativo de efeitos concretos que culminou na nomeação da Mesa Diretora sem que tenha sido regularmente eleita. Tal ato, ainda que praticado no âmbito do Poder Legislativo, não se confunde com matéria interna corporis, pois transcende a organização interna da Casa Legislativa e gera efeitos externos diretos, impactando não apenas a composição da Mesa Diretora, mas também o exercício do mandato parlamentar e a própria representação política dos vereadores. (doc. 49, pp. 4-5 - grifei)



     



    Dessa forma, concluo que não há aderência estrita entre o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado na Tema 1.120 de RG, que, em observância do princípio da separação de poderes, fixou que é defeso ao Poder Judiciário exercer interpretação sobre normas meramente regimentais das Casas Legislativas.



    Lembro que, em regra, a ausência de aderência estrita obsta a procedência de reclamação constitucional. Nesse sentido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E À SÚMULA VINCULANTE 10. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantia da autoridade da decisão de mérito proferida por esta Suprema Corte na ADC 48/DF e da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48/DF. III. Razões de decidir 3. Os atos decisórios reclamados não guardam estrita aderência aos fundamentos da ADC 48/DF, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. Na origem, discutiu-se a competência para a execução de contribuições previdenciárias. 4. Não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal, inexistindo, portanto, ofensa à Súmula Vinculante 10. 5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: Lei n. 11.442/2007. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020. (Rcl 74293 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/3/2025)



    Por oportuno, observo que, no caso concreto, não é possível discordar da conclusão assentada na base empírica da decisão reclamada de que a nomeação da mesa diretora havia sido realizada sem ter ocorrido efetiva eleição. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido. (Rcl 54679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023)



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, revogo a medida liminar anteriormente concedida e julgo improcedente a presente reclamação. 



    Condeno o reclamante ao pagamento de honorários, que fixo no valor de R$ 1.000,00, que deve ser executado perante as instâncias ordinárias, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator